Tribunal: TJSP
Processo: 1035101-40.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Atraso no voo e falta de assistência à passageira – Defeito na prestação do serviço – Dano moral configurado – Quantum indenizatório que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035101-40.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada VITÓRIA EMILY SOUZA NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035101-40.2017.8.26.0114 - Voto no 36602 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36602
APEL.No: 1035101-40.2017.8.26.0114
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : VITORIA EMILY SOUZA NUNES
*Indenização Transporte aéreo nacional Atraso no
voo e falta de assistência à passageira
Defeito na
prestação do serviço
Dano moral configurado

Quantum indenizatório que atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida
Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
86/90, que julgou procedente a ação indenizatória que VITORIA
EMILY SOUZA NUNES dirigiu contra AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A.
Apela a ré sustentando que não praticou nenhum ato
ilícito, que o cancelamento do voo decorreu de fator inesperado e
imprevisto, devido às más condições climáticas, devendo ser
considerado caso fortuito ou força maior. Alega que prestou toda a
assistência à recorrida e insiste inexistir dano moral. Por fim, diz que foi
excessivo o valor da condenação. Busca a reforma do decisum ou a
redução do quantum indenizatório.
Após contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035101-40.2017.8.26.0114 - Voto no 36602 - Letícia/Paola
3
Trata-se de ação de indenização por danos morais
fundada na responsabilidade civil do transportador aéreo.
De início, importante consignar que não se aplicam
ao caso as regras das Convenções de Varsóvia e Montreal, eis que a
hipótese dos autos versa sobre transporte aéreo nacional, não estando
afetada pelo julgamento dos RE 636331 e ARE 766618, submetidos a
regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, resta claro que se trata de típica relação de
consumo, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, em
especial a da inversão do ônus da prova.
Consta dos autos que a autora adquiriu passagem da
empresa ré para transporte aéreo de Petrolina/PE a Campinas/SP, para o
dia 06/05/2017, às 03h00. Contudo, a requerida, sem qualquer aviso
prévio, alterou a data e horário do voo, passando para o dia 08/05/2017
às 04h00, sem oferecer-lhe qualquer assistência.
A ré alegou que prestou à autora os serviços de
alimentação, hospedagem e transporte enquanto a requerente aguardava
o próximo voo.
Contudo, como destacado na r. sentença, “Em que
pese suas alegações, a ré não provou que prestou assistência à autora e,
intimada a indicar provas, quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035101-40.2017.8.26.0114 - Voto no 36602 - Letícia/Paola
4
Portanto, são incontroversos o atraso de dois dias,
bem como a falta de assistência à autora neste período.”
Desta feita, não há dúvidas de que houve falha na
prestação do serviço, em razão do atraso do voo e falta de assistência à
autora.
Ademais, não se deve olvidar que a responsabilidade
da companhia aérea é objetiva, decorrente de contrato com obrigação de
resultado, ou seja, transportar o passageiro incólume na forma e no
tempo convencionados.
Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO
EM VOO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pois "O dano moral
decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os
transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na
medida em que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). Tribunal
local alinhado à jurisprudência do STJ.
2. As conclusões do aresto reclamado acerca da configuração do dano moral
sofrido pelos recorridos encontram-se firmadas no acervo fático-probatório
constante dos autos e a sua revisão esbarra na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1323800/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe
12/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035101-40.2017.8.26.0114 - Voto no 36602 - Letícia/Paola
5
Dessa forma, inafastável o dever de indenizar.
No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que
o montante fixado (R$ 10.000,00) atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se capaz de reprimir a
conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evitar se configure num prêmio para
a vítima.
Assim sendo, não há que se falar em qualquer
redução.
Em suma, observa-se que foi dado correto desate ao
litígio, nada havendo para ser alterado na r. sentença.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. Deixa-
se de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, eis que já
fixados no patamar máximo.
SOUZA LOPES
Relator